Tribunal: TJMT
Processo: 1029311-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029311-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - CNPJ: 07.857.433/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - CNPJ: 07.857.433/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - CNPJ: 07.857.433/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada) e des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ATO SENTENCIAL ILÍQUIDO – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II, DO CPC – NÃO SUJEIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois a soma do montante devido não atingiria os
500 salários-mínimos previstos no artigo 496, § 3o, II, do CPC.

O
mero inconformismo não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que não conheceu do reexame necessário de sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1029311-49.2019.8.11.0041 proposta por
Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança LTDA
.

Em suas curtas razões recursais, defende o agravante, em suma, que “
a remessa necessária é condição de eficácia de sentença, que embora existente e válida, somente produzirá efeitos depois de confirmada pelo tribunal
” (Id. 214129681, fl.03).

Pontua que, a decisão monocrática “
está a impedir o reexame necessário da sentença por esta Egrégia Câmara
” de modo a ofender “
o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição em sua acepção maior, pois está negando seguimento ao reexame de sentença sem submetê-la aos demais integrantes desta Câmara Recursal
” (Id. 214129681, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do agravo interno, “
para que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo julgue a remessa necessária, reformando a sentença
” (Id. 214129681, fl.05).

Contrarrazões no Id. 219430663.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a pessoa jurídica
Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança LTDA
,

propôs Ação Monitória em face do
Estado de Mato Grosso
objetivando o recebimento de valores decorrentes do pagamento de parcelas em atrasos previstas no Contrato Administrativo no 129/2016/SESP.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“(...)
Aliás, o próprio contrato, em seu item 6.1.1., estabelece que, o pagamento deverá ocorrer até o trigésimo dia de realização os serviços, (ID. 21416024).

Em relação aos índices de atualização e respectivos termos iniciais, pequenos reparos devem ser feitos na planilha de cálculo anexada com ao ID. 63187221 isto porque após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o ente público ao das diferenças financeiras decorrentes do pagamento em atraso das parcelas do no Contrato Administrativo no 129/2016/SESP, descontados os valores já adimplidos pelo requerido – ID. 63187221, cuja atualização deverá seguir os seguintes parâmetros:

a) Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Consequentemente, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I, do CPC), isentando-os das custas processuais.

Remetam-se os autos à Instância Superior para fins de reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC
” (Id. 198295178, fl.05).

O juízo
a quo
, conforme destacado na decisão supra, determinou que a sentença fosse submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, em razão da iliquidez da condenação (Id. 198295178, fl.05).

Com a subida dos autos a esta Egrégia Corte, sobreveio decisão monocrática cujo teor não conheceu da remessa necessária, dada a ausência de subsunção do caso concreto, às hipóteses descritas no art. 496 do Código de Processo Civil.

Mais especificamente, fora consignado que a condenação não ultrapassava o valor de 500 (quinhentos salários mínimos) previsto no art. 496, §3o, II, do diploma processual.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem
, sem maiores delongas, conforme sublinhado alhures, e na decisão agravada,

em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária
não deve ser conhecida
.

Tal se dá, pois, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa
”.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que, apesar de ilíquida, constam elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético,
não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC
, o qual estabelece a dispensa de reexame no caso de condenações não superiores a 500 (quinhentos) salários mínimos, em condenações proferidas em desfavor dos Estados e suas respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público.

Digno de registro que o valor atribuído à causa foi de R$ 156.088,23. (cento e cinquenta e seis mil e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) (Id. 198294729, fl.03).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS
. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). 9. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019). (Destaquei).

Em igual sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - VERIFICADA EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMETE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.
2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação fora do prazo (art. 183, §1°, do NCPC), ultrapassando os 30 (trinta) dias subsequentes a carga dos autos físicos.
Assim, à medida que se impõe é a reforma do Acórdão, para que seja negado conhecimento ao Apelo, por sua intempestividade.

3. É um saber público e notório, que o Novo Código de Processo Civil, Seção III, art. 496, estabelece os casos de duplo grau de jurisdição.
Tratando-se de sentença ilíquida, o cabimento ou não do Reexame Necessário deve ser examinado com base no valor da causa.
Assim, considerando que o valor da causa é inferior aos 500 (quinhentos) salários-mínimos estabelecidos no art. 496, §3°, inciso II, é evidente que o presente processo não corresponde a caso de duplo grau de jurisdição.

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos com Efeitos Infringentes, para negar conhecimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo sua intempestividade.
(N.U 0008035-23.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Dessa forma, considerando-se que o valor da condenação é inferior ao teto de 500 (quinhentos salários mínimos), e ainda, tendo em conta
como
a inexistência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor não conheceu a remessa necessária, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024